Tribunal: CARF
Processo: 11516.720494/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIAS. PORTARIA CARF No 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Nos termos da Portaria CARF n֯o 627, de 18 de abril de 2024, os processos que versam sobre os temas da referida portaria, eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos para novo sorteio e distribuição.
Competência declinada para a Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720494/2019-77
ACÓRDÃO
3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIAS. PORTARIA CARF N ֯ 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Nos termos da Portaria CARF n֯ 627, de 18 de abril de 2024, os processos
que versam sobre os temas da referida portaria, eventualmente
distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, serão devolvidos para novo sorteio e distribuição.
Competência declinada para a Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso para declinar competência para Quarta Câmara da Terceira Seção do CARF, nos termos
da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRF S.A. por ter sido autuada em
razão de crédito tributário da Contribuição PIS/Pasep e Cofins, não cumulativas, apuradas no
período de abril a junho de 2014, nos valores de R$ 1.604.187,34 e de R$ 7.388.984,16,
respectivamente, acrescidos de multa ofício de 75% e juros de mora.
Ademais, também foi lavrado auto de infração para o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 57, III, alínea “a”, da Medida Provisória no
2.158-35/01, no valor de R$ 13.181,290,73, devido a apresentação da EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela
fiscalização para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 3.355 e
seguintes):
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação
de ofício da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bem como dos PER/Dcomp
apresentados pela contribuinte relativos ao período de 01/04/2014 a 30/06/2014.
No decorrer das verificações foram detectados fatos que constituem infrações à
legislação tributária, que acarretaram a glosa de créditos a descontar informados
na EFD-Contribuições e o lançamento de valores de PIS/Pasep e de Cofins não
considerados naquela escrituração e não declarados em DCTF, bem como o
recebimento de juros sobre o capital próprio em junho de 2014 que não foram
considerados na apuração das contribuições.
Do quadro “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” consta que as
infrações consistem de “OMISSÃO DE RECEITA” sujeita à tributação e “CRÉDITO
DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE” (glosa de
créditos sem débito de contribuição).
Todos os assuntos relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e da Cofins do
período foram tratados no relatório fiscal deste Auto de Infração, que serviu
como base para os Despachos Decisórios gerados, razão pela qual os processos
correspondentes serão julgados em conjunto, como segue:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
3

Tais créditos são os que foram solicitados pela interessada nos Pedidos de
Ressarcimento e que foram glosados através dos Despacho Decisório tratados nos
processos administrativos nos 10983.910064/2018-95, 10983.910065/2018-30.
Tais glosas não geraram débitos da contribuição incidentes sobre as receitas omitidas.
Todavia, têm reflexos na composição da base de cálculo da multa aplicada pela
apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Por conta disso e como o relatório fiscal é o mesmo para todos os processos do período
relacionados acima, aqui também serão tratadas todas as matérias contestadas pela
interessada em relação a todos os processos relacionados, inclusive as glosas tratadas
nos referidos processos.
A Autoridade fiscal informa que foram utilizadas as informações recuperadas da EFD-
Contribuições foram comparadas por amostragem com a base de dados do SPED Fiscal e
do SPED Notas Fiscais Eletrônicas, procedimento este permitiu a validação dos arquivos
apresentados pela fiscalizada em resposta à intimação fiscal para apresentação de
informações sobre o processo produtivo e os insumos utilizados.
E descreve o procedimento de verificação e identificação dos valores glosados,
informando, ao final, que apenas as notas fiscais que de fato não se enquadravam nas
hipóteses de creditamento permitido é que foram glosadas; todas as informações
relativas às glosas estão disponíveis nas planilhas localizadas no arquivo não-paginável

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
4
“GLOSAS 02-trim 2014”, de folha 2030, na planilha correspondente, onde constam, item
por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado, salvo
em relação às glosas de itens informados de forma consolidada nos registros C191 e
C195, onde consta o número da linha na EFD-Contribuições onde foi informado o crédito
glosado.
Das glosas das base de cálculo dos créditos
Passa, então, a discriminar as glosas efetuadas, como segue indicado, conforme os itens
do relatório fiscal.
1) IV.III.3.1 Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais
A autoridade fiscal informa que a contribuinte adquiria bovinos vivos, os industrializava
produzindo e exportando à época dos fatos, por exemplo, produtos classificados na
subposição 0201.3000.
a. IV.III.3.1.1 Créditos Presumidos da Lei no 12.058, de 2009, e IN RFB no 977, de 2009
Afirma que todos os valores creditados relativos aos bens tratados na Lei no 12.058, de
2009, e IN RFB no 977, de 2009, devem ser estornados porque ou havia suspensão
(obrigatória) na sua aquisição, conforme art. 4o da citada instrução normativa e todas as
condições para a suspensão estavam presentes ou tratava-se de bem sujeito a alíquota
zero por força das alterações introduzidas na Lei no 10.925, de 2004, pela MP 609, de
2013, ou pela Lei 12.839, de 2013. Por outro lado, o crédito presumido não era
permitido porque a contribuinte estava enquadrada na vedação à apropriação do citado
crédito como segue:
i. Em relação ao Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009, glosou todos os valores
relativos à aquisição de carnes, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009
– que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição de carnes por pessoa
jurídica que industrializasse os bovinos vivos que adquirisse.
ii. Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977, a contribuinte incorreu na
vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de venda de
bens da posição 01.02, com CFOP 5101, descrições “BOVINO MACHO 13-24 MESES”,
“BOVINO MACHO 25- 36 MESES”, “BOVINO MACHO ACIMA DE 36 MESES”; realizou
venda com CFOP 5102 e descrição “BOVINO MACHO 25-36 MESES”. Todos os valores
foram obtidos da EFD-Contribuições sendo todas as vendas com suspensão das
contribuições, CST 9.
Conclui que os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos que fossem
relativos à aquisição de carnes devem ser glosados, porque este crédito era vedado na
situação da contribuinte. Consta, ainda:
iii. que as informações prestadas pela interessada na resposta item 21 da Intimação
SEORT/EAC2 no 2018/357, arquivos anexados nas fls. 98/102, (informações sobre a
compra de bois vivos e de carne, com apuração de crédito presumido) não são
compatíveis com o efetivamente apurado na EFD-Contribuições, sendo verificada
importante diferença apenas com relação ao informado para as compras de carne

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
5
bovina e que, assim, foi apurado o crédito efetivo a estornar com base no que foi
realmente informado na EFD-Contribuições;
iv. que a contribuinte apurou créditos com CST 56 e utilizou alíquotas de 7,6% para
Cofins e 1,65% para Contribuição para o PIS/Pasep; tais créditos são indevidos pois, por
força do inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925/2004, com a redação da Lei no
12.839/2013, as carnes bovinas eram tributadas à alíquota zero naquele período e não
tinham direito a este creditamento.
b. IV.III.3.1.2 Créditos Presumidos da Lei no 12.350, de 2010, e IN RFB no 1.157, de 2011
i. Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157, de 2011, a contribuinte
incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação
de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 23.04, 23.06 e 23.09.90, sem
tributação, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o;
ii. Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: pois é
notório que a contribuinte está enquadrada em pessoa jurídica “que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no
inciso III do caput do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010;
A autoridade fiscal informa, que a interessada, quando intimada a esclarecer como se
operava o controle diferenciado de estoques e de registro dos créditos - previsto no art.
14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011 -, respondeu que “quanto
ao controle diferenciado de estoques, não há como segregar as aquisições previstas nas
IN...”. Acrescenta que a interessada também não apresentou qualquer consulta ou
medida judicial que pudesse justificar seu procedimento diante de tal obrigação imposta
pela legislação. Conclui que, tendo em vista a obrigação de interpretação literal da
legislação, uma vez não cumprida a obrigação acessória, o crédito presumido não é
passível de apuração.
2) IV.III.3.2 Análise conforme a Natureza da Base de Cálculo do
Crédito
a. IV.III.3.2.1 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens para
revenda
i. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Aliq Zero
ou NT;
ii. bens adquiridos de pessoas físicas para revenda sobre os quais foi apurado crédito
presumido com alíquota de 0,99% (PIS) e 4,56%(Cofins), para o qual não há base legal
para tal creditamento;
iii. as aquisições de carnes com crédito presumido, previsto no art. 34 da Lei no 12.058,
com alíquotas de 0,66% (PIS) e 3,04% (Cofins), foram glosadas, mas em item próprio.
b. IV.III.3.2.2 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens utilizados
como insumo

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
6
i. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Aliq Zero ou NT;
ii. aquisições de bens e serviços não se enquadram no conceito de insumo, conforme a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, parágrafos 64 e 68; com fundamento no
parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, foram glosados os gastos com
“ferramentas e os instrumentos de medição, suas partes e peças”.
c. IV.III.3.2.3 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 03 - Aquisição de serviços utilizados
como insumo
Foram glosados os diversos serviços que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo Cosit
no 05/2018; foram glosados serviços que não tem relação com a produção e ou que
ocorrem após o término da produção e mesmo da armazenagem da mercadoria.
d. IV.III.3.2.4 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 09 - Máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação)
Foram glosados os valores referentes a:
i. depreciação de bens com data de incorporação anterior a 01/05/2004, contrariando o
art. 31 da Lei 10.865, de 30/04/2004;
ii. bens que foram incorporados após o término do trimestre, portanto sem direito a
depreciação naquele período;
e. IV.III.3.2.5 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 10 - Máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)
A interessada foi intimada a trazer o demonstrativo das informações referentes ao
registro de crédito com base no valor de aquisição de bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, prestadas no registro F130 da EFD-Contribuições. As informações presentes
na resposta ao item 6 (fl. 284), foram comparadas com as informações presentes nos
registros F130 e verificou-se que as informações foram incompletas, não sendo
comprovado direito ao crédito, em especial em relação às aquisições com direito ao
aproveitamento de crédito em 48 meses, restando glosada parte do crédito. A
autoridade fiscal acrescenta que, para este item da intimação, foram concedidos mais
de cem dias de prazo para fornecimento das informações.
No item IV.III.3.3 a autoridade fiscal traz demonstrativos com a consolidação dos
ajustes, considerando as incorreções nos ajustes de acréscimos apontados no item
IV.III.1 e os valores a estornar dos crédito tratados no itens IV.III.3.1.1 e IV.III.3.1.2.
No item IV.IV, traz a apuração dos créditos após as glosas, considerando que a empresa
utiliza o rateio proporcional e mantendo os percentuais utilizados na apuração do EFD-
Contribuições de cada período.
No item V, consta o resumo da utilização do crédito reconhecido no desconto das
contribuições devidas. Salienta que por conta das glosas efetuadas, foram alterados os
valores utilizados para desconto dos débitos informados na EFD-Contribuições.
Das omissões de receitas Omissão de receita por incorreção da EFD-Contribuições

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
7
No item VI.I, a autoridade fiscal trata da omissão de receitas decorrentes da incorreta
classificação fiscal de alguns produtos, como segue, conforme itens do relatório fiscal:
1) VI.I.2- Carnes Temperadas
Foram glosados os valores das notas fiscais eletrônicas (NFE) cujas classificações fiscais
estão incorretas na EFD-Contribuições. Os produtos foram informados com código NCM
02 quando deveriam estar classificados no capítulo 16.
A autoridade fiscal informa que a interessada apresentou três Relatórios de
Entendimento, um sobre a classificação fiscal das carnes de animais da espécie bovina,
outro das carnes de animais da espécie frango ou peru e outro das carnes de animais da
espécie suína, todos datados de 14/08/2017, de autoria do Sr. Milton Gato e pontua que
tais relatórios “Tratam os três relatórios de mera opinião do autor, da qual discordamos.
Tais relatórios parecem esquecer que as carnes em tela utilizam temperos e
conservantes”. Com fundamento no Parecer Normativo Cosit no 6, de 20/12/2018,
publicado no DOU de 24/12/2018, afirma que “a autoridade fiscal não está vinculada às
conclusões quanto a classificação fiscal de qualquer laudo ou parecer apresentado por
qualquer especialista ou entidade, devendo ser levado em consideração apenas quanto
a características técnicas das mercadorias analisadas”.
Tendo em conta a NCM, alterada pela Resolução Camex no 94, de 08/12/2011, vigente à
época dos fatos e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as
alterações da IN RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, a fiscalização concluiu
que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser classificada no Capítulo
16, pelo que a classificação fiscal das mercadorias listadas não é nas posições do capítulo
02 (já que temperadas com outros diversos produtos, e não só com sal), pelo que não
podiam ser comercializadas com suspensão e não estavam incluídas no rol das
mercadorias tributadas a alíquota zero.
Consta do relatório fiscal que a interessada foi intimada, - item 2 da INTIMAÇÃO
SEORT/EAC2/2018/357 (fl. 12) – a apresentar a “descrição detalhada do processo
produtivo/comercial informando também os insumos utilizados em cada etapa”. Mas
que os arquivos apresentados não mostram a etapa de preparação da carne temperada
ou a preparação e adição de temperos em geral e também não fornecem qualquer
informação sobre as carnes bovinas. Acrescenta que foi apresentado o documento de
folhas 79 e seguintes. Informa que, apesar da ausência de detalhes, as informações
foram suficientes para aferir a natureza dos produtos e destaca trecho do documento
acima mencionado que diz: “faz parte do custo de produção todos os insumos
consumidos via lista técnica (Matéria-prima, condimentos, embalagens, temperos e
etc.)”.
A autoridade fiscal salienta que não há dúvida da composição das mercadorias em tela e
que a questão é apenas se as carnes temperadas, com os temperos identificados pela
própria contribuinte, podem ser classificadas no capítulo 02 da NCM ou não.
A partir da lista de ingredientes fornecida pela contribuinte em arquivo Excel na
resposta ao item 4 da INTIMAÇÃO SEORT/EAC2/2018/357, anexado na folha 137 ou na

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
8
resposta ao item 3 do TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 002/2018,
anexado na folha 247, a autoridade fiscal conclui que
Verifica-se nos produtos acima listados a presença de pimenta ou realçador de sabor
(glutamato monossódico) ou aromatizantes ou condimentos ou temperos diversos como
alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, aipo, algumas vezes vinho,
corantes, estabilizantes e diversos produtos, diferentes de sal ou açúcar. Evidentemente
tais produtos não se classificam no capítulo 02 na NCM, pelas razões já citadas, em
especial pela citação expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, no item
relativo à “Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16”, que se encontra nas Considerações Gerais do capítulo 2, acima transcrito.
2) VI.I.2.1 KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO e outros
Relata a autoridade fiscal que diversos itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM
são identificados como kits. Informa que os tais kits são formados por itens diversos
além das carnes temperadas como, por exemplo, bolsas térmicas e diversos outros
produtos. Pontua que para os fins deste relatório fiscal, o único interesse é demonstrar
que os kits e as carnes temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02 e
sim no capítulo 16, o que já foi demonstrado no subitem anterior. E que os demais itens
dos kits que não se tratam de carnes, por evidente, não se classificam no capítulo 02.
Informa que todos contêm bolsas térmicas, no formato de viagem, de mão, pasta ou
mochila, de tamanhos variados, mas todos reutilizáveis. Afirma que que a classificação
fiscal segue cada uma das partes, não se constituindo num sortido para venda a retalho,
porque este item tem características próprias, é reutilizável e não é uma embalagem.
Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e
artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Menciona a Solução de
Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008.
3) VI.I.3- Produtos informados com NCM 1902
A autoridade fiscal traz uma listagem de produtos que foram informados na EFD-
Contribuições como sendo classificados na posição 19.02 da NCM, que estavam
incluídos no rol dos produtos tributados a alíquota zero. Pontua que há dúvida da
composição das mercadorias em tela – coxinhas, empadas e sanduiches prontos -,
conforme lista de ingredientes informados no anexo da resposta ao item 4 da
INTIMAÇÃO SEORT/EAC2/2018/357, inserido na folha 137 ou no anexo da resposta ao
item 3 do TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 002/2018, inserido na folha
247, e que estes em nada se assemelham às massas da posição 1902 e seus
desdobramentos e, portanto, deveriam ter sido tributados normalmente já que não
estão amparados por qualquer comando legal que afaste a tributação.
Omissão de receita por incorreção da EFD-Contribuições
No item VI.II, a autoridade fiscal relata que a interessada ao ser intimada a informar se
recebeu juros sobre o capital próprio no período (fl. 1323), respondeu (fl. 1336) que
“foram recebidos Juros sobre Capital Próprio no período e estão registrados na conta

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
9
580001. Não foram considerados na base de cálculo do PIS e COFINS em razão de
vigência da Liminar – Processo no 0104208-69.2007.4.03.0000”. Mas que, todavia,
consultando o referido processo no sítio da Justiça Federal não foi possível identificar
qualquer provimento judicial que permitisse a exclusão destas receitas da base de
cálculo de PIS ou Cofins e nem foi apresentada cópia da alegada decisão.
Da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com Informações Inexatas,
Incompletas ou Omitidas.
No item VI.III de seu relatório, a autoridade fiscal informa que como existem notas
fiscais que representaram saída de mercadorias com incorreção de classificação fiscal,
também estas saídas estão incorretas na EFD-Contribuições e que também as glosas
realizadas corrigem incorreções na EFD-Contribuições apresentada.
No item VI.III.1 a autoridade fiscal traz a legislação pertinente, à luz do Parecer
Normativo RFB no 3, de 10/06/2013 e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28/08/2015,
e afirma que para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas ou
incompletas, aplica-se a nova redação do art. 57, inciso III, alínea “a”, da MP 2.158-35
pela Lei no 12.873. No próprio relatório, a autoridade fiscal junta quadro demonstrativo
da base de cálculo e da multa apurada por incorreção da EFD-Contribuições.

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência a impugnação apresentada pela contribuinte, apenas para alterar o valor da multa
pela apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas de
R$ 13.181.290,73 para R$ 13.180.957,76, mantendo-se o restante da exigência do crédito
tributário, em julgamento assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA
As matérias não expressamente impugnadas junto à primeira instância, são
incontroversas e tornam-se definitivamente dirimidas em sede administrativa. A
possibilidade de recurso voluntário junto à segunda instância se limita às matérias
expressamente contestadas e decididas pela instância a quo.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando intimado para tanto, levar ao conhecimento da
fiscalização todas as características das mercadorias e insumos utilizados na produção
de produtos os quais entenda que sejam sujeitos à alíquota zero devido à sua
classificação na NCM.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
10
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por cada uma
das normas penais, é inaplicável o princípio da consunção.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura abrangida
pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta
classificação de mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. ORDEM DE
APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH prevê
que se determina a classificação de produtos na NCM de acordo com os textos das
posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e, quando for o caso, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com as
disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de tributação para
a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, de que trata o inciso II do artigo 3.o da Lei
no10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme as diretrizes
estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp1221170/PR, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no05, de 17 de dezembro de 2018.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente
da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
11
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre
estabelecimentos da empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
informado pelo contribuinte quando verificada a ocorrência de fato previsto na
legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
partir de agosto de 2004, relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos até 30/04/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de tributação para
a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, de que trata o inciso II do artigo 3.o da Lei
no10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme as diretrizes
estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp1221170/PR, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no05, de 17 de dezembro de 2018.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente
da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre
estabelecimentos da empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
informado pelo contribuinte quando verificada a ocorrência de fato previsto na
legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
12
É vedado por lei o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
partir de agosto de 2004, relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos até 30/04/2004.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ato Contínuo, BRF S.A. interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:

- Preliminarmente, nulidade do Auto de Infração por violação ao art. 142 do CTN, sob
fundamento de que teria ocorrido a inversão indevida do ônus da prova e falta de
embasamento técnico no lançamento, o que teria violado os princípios da legalidade e
verdade material.
- Que a Fiscalização não teria se pautado por laudo técnico para embasar as supostas
incorreções das classificações das NCM adotadas pela Recorrente, razão pela qual, não
poderia ter procedido com o lançamento para cobrança de PIS/COFINS em decorrência
da reclassificação de diversos produtos;
- Que os créditos relacionados aos registros M110 e M510 teriam sido adequadamente
comprovados por documentos anexos aos autos, o que teria sido desconsiderado pela
fiscalização.
- Quanto aos créditos de Atividades Agroindustriais, não faz sentido vedar a apropriação
de créditos presumidos nas operações em que a lei e as INs atribuem direito ao crédito
pelo fato de ter havido, no mesmo período, venda de animais vivos ou suas partes
refrigeradas ou congeladas no mercado interno.
- A Recorrente faz uma introdução acerca do conceito de insumo e afirma que após o
posicionamento do STJ sobre o tema, insumos devem ser considerados como bens e
serviços essenciais e relevantes a atividade empresarial, empregados direta ou
indiretamente na operação;
- Passando as despesas, alega que aos itens – Bens e Serviços que Não se Enquadrariam
no Conceito de Insumo (itens IV.III.3.2.2 e IV.III.3.2.3 do TDPF)”, e – Serviços de
Repaletização e Movimentação Cross Docking (item IV.III.3.2.3 do TDPF)” seriam custos
logísticos, cuja ausência invialibilizaria a sua atividade empresarial, pois compreendem a
armazenagem de produtos que devem ser acondicionados sob temperaturas
adequadas;
- Quanto ao item glosado: Serviço de Consultoria de Eficientização de Energia Elétrica”
afirma que seria vinculado a produção de margarina e outros produtos e que serve para
monitoramento de energia nos contêineres antes da realização da exportação das
mercadorias, os quais devem ser refrigerados, conforme determinação da ANVISA e do

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
13
Ministério da Agricultura, as quais devem ser consideradas insumos e passíveis de
creditamento de PIS/COFINS dada a relevância do serviço;
- Quanto ao item Ferramentas (item IV.III.3.2.2 do TDPF) – Manutenção e Reparo, a
Recorrente alega que os materiais foram adquiridos para utilização em máquinas que
integram o processo produtivo e equipamentos utilizados na reposição de partes de
máquinas que também integram os processos produtivo.
- Quanto a glosa referente aos produtos: Açúcar, Queijo, Cream Cheese, Ovos e Outros:
Créditos Relativos a Insumos e/ou a Aquisição de Bens para Revenda (itens IV.III.3.2.1 e
IV.III.3.2.2 do TDPF): O Açúcar apesar de ser sujeitos à Alíquota Zero, a Recorrente alega
o fato de o não haver dispêndio pelo contribuinte que vendeu os bens, devido à alíquota
zero, não implica afirmar que tal bem não está sujeito à tributação, razão pela qual,
seria possível o creditamento; Quanto ao queijo, teria sido demonstrado a efetiva
tributação, conforme notas fiscais eletrônicas; Quanto ao Cream Cheese, a Recorrente
não teria se aproveitado, pois teria informado o estorno do crédito, o mesmo com
relação aos ovos;
- Suspensão do Art. 8o da IN RFB no 660/06, bens que não foram revendidos, alega que
houve equívoco ao informar O CFOP em documento fiscal, sendo que deveria ter sido
informado compra para industrialização (CFOP 1101), mas foi informado (CFOP 1102)
compra para comercialização, sendo que a empresa não realizou a revenda de perus e
suínos, mas sim, os utilizou em seu processo produtivo;
- Em relação à aquisição de lenha de eucalipto seca para revenda, a Recorrente alega
que teria revendido, mas que esta também teria sido utilizada em seu processo
produtivo, em caldeiras para produção de vapor, e que também teria ocorrido erro na
informação da CFOP quanto ao preenchimento das notas fiscais de entrada/
- No que concerne aos ovos, informa que os produtos não foram oferecidos à
tributação, mas que não teria se aproveitado do crédito, mas realizado o estorno do
bloco M da EFD-Contribuições;
- Quanto a glosa de encargos com depreciação de bens do ativo imobilizado, a
Recorrente afirma que a autoridade fiscal teria se equivocado quanto a data de
referência da análise do ativo, eis que teria se pautado na data de aquisição do bem e
não de sua ativação;
- Quanto a omissão de receitas decorrente da indevida classificação dos produtos na
NCM, a Recorrente alega, em síntese, que deveria ser feita a correta classificação fiscal
dos produtos, alega que o fato de as carnes por ela comercializadas serem temperadas
não é fator determinante para a sua classificação fiscal e, portanto, não retira delas a
característica de carnes “in natura”;
- Por fim, alega a impossibilidade de cobrança da multa regulamentar juntamente com a
multa de oficio, e alega o caráter confiscatório, requerendo seu afastamento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
14

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Conforme relatado, a Recorrente alega nulidade, afirmando que o auto de infração
violaria o art. 142 do CTN, sob fundamento de que teria ocorrido a inversão indevida do ônus da
prova e falta de embasamento técnico no lançamento, fato que teria violado os princípios da
legalidade e verdade material, bem como que a Fiscalização não teria se pautado em laudo técnico
para embasar as supostas incorreções das classificações das NCM adotadas pela Recorrente.
Posteriormente, a Recorrente passa a tecer que a DRJ teria desconsiderado nos
créditos relacionados aos registros M110 e M510 que o contribuinte teria juntado aos autos os
comprovantes dos referidos gastos, afirmando que a DRJ teria imposto limitação genérica para
não aceitar os referidos documentos.
Ato contínuo, a Recorrente afirma que quanto aos créditos de Atividades
Agroindustriais, não faz sentido vedar a apropriação de créditos presumidos nas operações em
que a Lei e as Instruções Normativas atribuem direito ao crédito pelo simples fato de ter havido,
no mesmo período, venda de animais vivos ou suas partes refrigeradas/congeladas no mercado
interno.
A seguir, a recorrente passa a tecer o conceito de insumos, principalmente, com
base no julgamento do STJ que entendeu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância para atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Nesse sentido, afirma que gastos como cross docking, repaletização, ferramentas
para manutenção e reparo serviços de consultoria dentre outros, fariam jus ao não creditamento,
por se enquadrarem no conceito de insumo, e nesse ponto, até entendo que seja pertinente se
debruçar sobre cada um dos gastos colocados pela Recorrente – para verificar a possibilidade de
creditamento ou não.
Afirma ainda que teria ocorrido ainda equívoco ao informar o CFOP em alguns
produtos, tais como perus e suínos, mas que a empresa teria os utilizado em seu processo
produtivo.
Quanto a lenha de eucalipto para revenda, afirma que teria revendido, mas que
também teria utilizado o produto em seu processo produtivo.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
15
Quanto a glosa de encargos com depreciação de bens do ativo imobilidade, o
Recorrente afirma que a autoridade teria se equivocado quanto a data de referência da análise do
ativo, eis que teria se pautado na data de aquisição e não de sua ativação.
Que houve a indevida classificação dos produtos na NCM, que o fato de as carnes
pelo Recorrente comercializadas serem temperadas ou em kits não descaracterizaria o fato de que
ser “in natura”.

Como se observa dos argumentos apresentados pela Recorrente, trata-se da
análise de classificação tarifária de mercadorias.
Outrossim, com a especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para
julgar, preferencialmente, matérias aduaneiras, por meio da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE
ABRIL DE 2024, processos que tratam de classificação tarifária passam a ser de competência
daquela Câmara, nos seguintes termos:
PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024
Define especialização da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias
para
julgar,
preferencialmente,
matérias
aduaneiras.
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
VII - classificação tarifária de mercadorias;

Ademais, o §3֯ da mesma Portaria estabelece expressamente que os processos
que versam sobre os temas referidos naquele instrumento, que após a entrada em vigor sejam
eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, serão devolvidos à Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo
sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara,
nos seguintes termos:
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720494/2019-77
16
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União

Como o processo foi distribuído para esta relatoria em 05 de setembro de 2024, e a
PORTARIA CARF/MF no 627 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de abril de 2024.
Considerando que a análise de classificação tarifária de mercadoria é de
competência Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, em obediência à
legislação em vigor, é imperioso que se decline a competência para nova distribuição junto à
Turma Especializada.

Conclusão

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso para declinar competência para
Quarta Câmara da Terceira Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA